Tribunal: TJPA
Processo: 0003992-04.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003992-04.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CLEIDSON PEREIRA LISBOA

APELADO: CLEIDSON PEREIRA LISBOA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
1)
PLEITO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES.
2)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELA CONCENAÇÃO DO RÉU TAMBÉM PELA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO. VÍTIMA QUE RELATOU EXPRESSAMENTE O EMPREGO DO ARMAMENTO PELO ACUSADO POR OCASIÃO DA ABORDAGEM. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA.
3)
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE QUE NÃO ALTERA O
QUANTUM
DEFINITIVO DA PENA. SÚMULA 443 DO STJ.
4) RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL APLICADA NA SENTENÇA. UNANIMIDADE

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por
CLEIDSON PEREIRA LISBOA
e pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais, a defesa de Cleidson Pereira Lisboa demanda por sua absolvição em razão da insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP, em homenagem ao princípio da presunção da inocência, tese que foi rebatida pelo
Parquet
em suas contrarrazões, nas quais pugnou pela manutenção da condenação.

Ao seu turno o
Dominus Litis
interpôs seu apelo pugnando pela reforma da sentença para fazer incidir na dosimetria da pena a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública demandou pela manutenção da dosimetria estabelecida na sentença recorrida.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os recursos interpostos e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 26.04.2011, por volta das 00h52min, o réu Cleidson Pereira Lisboa, juntamente com mais uma pessoa não identificada, aramados com um revólver, renderam a vítima Cleber Nascimento Souza enquanto esta se encontrava lanchando no estabelecimento “Bossa nova Lanches”, localizada na Av. Arterial 18, oportunidade em que subtraíram a sua motocicleta Honda/NXR150 BROS ES, vermelha, placa NTC 0663, bem como seu aparelho celular com três chips, a importância de R$ 30,00 (trinta reais), uma pasta preta contendo vários documentos e o recibo de compra da Concessionária Mônaco.

Narra a peça inquisitorial que, após o assalto o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga.

Ao que consta, a vítima CLEBER, durante o assalto, olhou bem para o rosto do denunciado e notou que ele tinha uma característica peculiar, qual seja, tinha um olho menor que o outro. O ofendido, então, acionou policiais da ROTAN que, com a informação acerca do olho do denunciado, informaram saber onde ele morava.

Em seguida, dirigiram-se até a residência do acusado, local onde a vítima o reconheceu como um dos autores do assalto, bem como foi encontrado os seguintes pertences: o baú da motocicleta objeto do roubo, um capacete e a pasta contendo documentos pertencentes ao ofendido, motivo pelo qual os policiais encaminharam o denunciado à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Em razão do fato, o réu foi denunciado como incurso no Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, tendo sido condenado tão somente pela majorante pelo concurso de pessoas.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação demandando por sua absolvição por insuficiência de provas. Por seu turno, o
Parquet
requereu a reforma da sentença demandando pelo acolhimento integral da exordial acusatória, com a condenação do réu também pela majorante pelo uso de arma de fogo.

De plano, atesto que o pleito absolutório da defesa não merece guarida. Explico.

Em análise atenta dos autos, observa-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente foi demonstrada nos autos através dos termos de apreensão e exibição de objetos (
fl. 23 – ID 7312639
), atestando a apreensão, na posse do acusado, de parte dos objetos subtraídos da vítima, os quais foram restituídos nos termos do auto de entrega (
fl. 25 – ID 7312640
).

Na mesma toada, a autoria delitiva foi atestada pelos depoimentos concisos e coerentes da vítima e das testemunhas colhidos na fase inquisitiva, reiterados em juízo por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorrida em 18.09.2017 (
fls. 237/238 – ID 7312673
), cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE, tendo sido demonstrado que o acusado, na companhia de um corréu não localizado, foi o autor do roubo da motocicleta e demais pertences do ofendido, o qual relatou que o réu portava uma arma de fogo por ocasião da abordagem, bem como, que ele agiu com acentuada agressividade, tendo o reconhecido sem sombra de dúvidas em razão de uma deformidade que o acusado apresenta em um dos olhos.

Destarte, das provas colhidas nos autos, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo qualificado pelo concurso de agentes praticado pelos recorrentes contra as referidas vítimas restou suficientemente demonstrada, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas aptas a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais, conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

De outra banda, conforme se viu, a vítima foi enfática ao relatar que o acusado lhe abordou fazendo uso de uma arma de fogo, sendo imperioso o reconhecimento da aludida majorante nos moldes requeridos pelo
Parquet,
pois, muito embora o artefato não tenha sido apreendido e tampouco tenha sido realizado laudo pericial atestando sua potencialidade lesiva, tais elementos mostram-se despiciendos para a configuração da mencionada causa de aumento, nos termos do enunciado da Súmula nº 14 desta Colenda Corte de Justiça, a saber:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

Nessa esteira de raciocínio, deve ser julgado provido o apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de que o réu seja condenado nos moldes da exordial acusatória, como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB.

Por fim, não havendo insurgência da defesa contra a dosimetria fixada na sentença, atesto que o reconhecimento da majorante pelo uso de arma de fogo não tem o condão de modificar a pena definitiva estabelecida no julgado recorrido em razão da aplicação da Súmula n. 443 do STJ
[1]
, por não haver elementos concretos que justifiquem a aplicação da fração de aumento acima do mínimo, motivo pelo qual, deve ser mantida a pena definitiva do acusado/recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por ser justa, razoável e proporcional ao crime praticado.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, ao passo que DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar o réu como incurso no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, sem alterar o
quantum
definitivo da reprimenda aplicada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula 443 do STJ
: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Belém, 08/08/2023